Tribunal: STF
Processo: AI 478499
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. 
   IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES 
   ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279-STF. 
   TAXA DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELO 
   HORIZONTE. LEI MUNICIPAL 5.641/89. INCONSTITUCIONALIDADE.
Para 
   se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão 
   recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa,
   procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de 
   acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
A decisão 
   agravada está em conformidade com o entendimento firmado por 
   ambas as Turmas desta Corte de que a cobrança da Taxa de Limpeza 
   Pública, instituída pela Lei 5.641/89 do Município de Belo 
   Horizonte, é inviável.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.